Tribunal: STF
Processo: ARE 1445457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. GUARDA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. LEI MUNICIPAL 635/15. VERBA REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 37. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato omissivo do impetrado que deixou de incorporar ao vencimento base da impetrante a vantagem denominada Adicional de Regime Especial de Trabalho – RET. Gratificação prevista no artigo 2º, §1º, da Lei Municipal nº 635, que possui caráter genérico e permanente, com percentual pré-estabelecido, paga a todos os guardas municipais, sem vinculação a qualquer contraprestação específica, devida, apenas, em razão do desempenho da própria função. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 635/2015 na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0040676-92.2017.8.19.0000. Parecer elaborado pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, entendendo que a RET é “uma nítida vantagem genérica” e opinando favoravelmente à sua percepção, inclusive na aposentadoria. Restando evidenciado a natureza salarial da RET, não há justificativa para que não seja incorporada ao vencimento base da impetrante. CONCESSÃO DA ORDEM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIV; 61, § 1º, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente